Tribunal: TJDFT
Processo: 0702212-66.2023.8.07.0004
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
Ementa: apelação criminal. porte ilegal e disparo de arma de fogo com numeração suprimida. materialidade e autoria comprovadas. princípio da consunção. inaplicabilidade. contextos fáticos autônomos. recurso desprovido.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de apelação em face de sentença que condenou o apelante como incurso nos artigos 15 e 16, § 1o, inciso IV, da Lei n. 10.826/2003, na forma do artigo 69 do Código Penal, à pena de 5 (cinco) anos de reclusão, a ser cumprida no regime inicial semiaberto, além de 20 (vinte) dias-multa, calculados à razão do mínimo legal.
II. Questões em discussão:
2. As questões em discussão consistem na (i) aplicação do princípio da consunção, com a absorção do crime de menor gravidade (disparo de arma de fogo) pelo delito de maior gravidade (porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida); e (ii) a fixação do regime aberto para cumprimento inicial da pena.
III. Razões de decidir:
3. O princípio da consunção é aplicado quando um dos crimes é realizado apenas como fase de preparação ou de execução de outro mais grave, e a absorção de um delito por outro só pode ser analisada em face das circunstâncias fáticas do caso concreto.
4. Na espécie, inviável a aplicação do princípio da consunção, porquanto comprovado o porte da arma de fogo com numeração suprimida ocorreu anteriormente ao momento do disparo, ou seja, consumou-se em contexto fático diverso do delito de disparo de arma de fogo, de modo que não há falar na incidência do princípio da consunção, por se tratar de crimes autônomos.
5. Considerando que ao réu foi aplicada a pena de 5 (cinco) anos de reclusão, adequado o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena corporal, por força da alínea “b”, § 2o, do artigo 33, do Código Penal, em face da primariedade.
IV. Dispositivo:
6. Recurso desprovido.